Tribunal: TJMT
Processo: 1019710-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019710-11.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO BRASIL - CNPJ: 00.246.718/0001-62 (AUTOR), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: ASSOCIACAO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO BRASIL

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – REVISÃO GERAL ANUAL – LEI N. 10.819/19 – AFRONTA AO ARTIGO 147 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – POLÍTICA DE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SUBSÍDIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – TESE DEFENDIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO – OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – IMPERTINÊNCIA – TESE SUSCITADA PELO AUTOR DA AÇÃO – NORMA LIMITA APLICAÇÃO DE GASTOS COM A RGA – OBSTÁCULO AO PODER AQUISITIVO DO SALÁRIO DOS SEVIDORES – RGA CONDICIONADA AOS LIMITES DE DESPESAS – LEI DE RESPOSABILIDADE FISCAL ALINHADA AO COMANDO CONSTITUCIONAL – PREVALÊNCIA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO ESTADO – IRREDUTIBILIDADE SALARIAL –
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.

Não se cogita a ideia de ofensa reflexa à Constituição Estadual, pois desnecessária a análise de prévio exame de validade da norma impugnada em face da legislação apontada (Lei de Responsabilidade Fiscal), já que o foco da análise está umbilicalmente ligado à regra constitucional que trata da revisão geral anual disciplinada por dispositivo constitucional.

Em que pese a revisão geral anual ter por escopo a finalidade de recomposição do valor da remuneração em face da perda do poder aquisitivo da moeda, constituindo direito subjetivo dos servidores públicos, que desponta em obrigação imposta pela Constituição, na concessão anual, de forma geral, na mesma data e sem distinção de índices, tal revisão deve ser fixada com base na realidade orçamentária do Estado, a fim de não impactar o equilíbrio econômico-financeiro do ente federativo.

É evidente considerar que a RGA não é um direito absoluto, pois está condicionada ao atendimento dos limites de despesas com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de atingir o equilíbrio das contas públicas.

Com efeito, não há como sustentar a tese de que a lei impugnada, que somente traçou parâmetros objetivos para a concessão da revisão, viola o artigo 147 da Constituição Estadual, porquanto o Estado de Mato Grosso deve condicionar à concessão da RGA aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem como objetivo principal a estabilização econômico-financeira do Estado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1019710-11.2020.8.11.0000

AUTOR: ASSOCIACAO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO BRASIL

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade

ajuizada pela
Associação dos Delegados de Polícia do Brasil
– ADEPOL DO BRASIL em face da Lei n. 10.819/19 que alterou a Lei n. 8.278/04
, que estabelece
a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio para os servidores públicos do Poder Executivo Estadual.

O autor da ação assegura que a revisão geral anual é garantia constitucional e tem por finalidade manter o poder aquisitivo dos salários dos servidores públicos, tanto é que a Lei de Responsabilidade Fiscal ressalva à RGA da lista de vedações quanto às despesas de pessoal que chegam ao limite estabelecido pelo artigo 22 da referida lei.

Alega que o Estado de Mato Grosso teria se utilizado de subterfúgio para a não concessão da revisão geral anual, haja vista que a Lei n. 10.810/19 reconceituou o critério de receita, na qual se baseia a RGA, condicionando-a ao incremento da receita ordinária líquida do tesouro, o que impediria a concessão do benefício, pois, em seu entender
“as despesas totais custeadas com a receita ordinária líquida do tesouro sempre serão maiores que a receita ordinária líquida do tesouro”
.

Nesse ponto, sustenta que a lei impugnada infringe ao disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal e no artigo 147 da Constituição Estadual, uma vez que
“reconceituar a Receita Corrente Líquida em Receita Ordinária Líquida do Tesouro, bem como condicionar o pagamento da Revisão Geral Anual à capacidade financeira do Estado da forma prevista, divisão entre despesas e receita, que dessa operação seja alcançado número inferior ao 1,0 para garantir o pagamento da Revisão Geral Anual, tem-se que tais medidas são artifícios e mecanismos inconstitucionais para impedir o acesso por parte dos representados do Autor à Revisão Geral Anula, fato esse incontroverso”
.

Ao final, requer o deferimento da medida liminar para suspender a eficácia da lei até ulterior julgamento da ação e, no mérito, depreca pela procedência da ação, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 10.819/19 (Id.: 57859963).

Deixei de analisar o pedido de medida cautelar por entender aplicável o procedimento do artigo 12 da Lei n. 9.868/99, para que seja tomada em caráter definitivo (Id.: 58192478).

O Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria-Geral do Estado pugna pelo não cabimento da ação direta de inconstitucionalidade ao argumento da existência de ofensa reflexa à Constituição Estadual ante a pretensão da autora da ação em interpretar a Constituição Estadual à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal, situação que não encontraria amparo em sede de ação direta de inconstitucionalidade.

Nesse ponto, requer a extinção da ação, sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Acaso ultrapassada essa análise, em pedido subsidiário, pretende seja julgada a ação improcedente, ante a inexistência de direito subjetivo à revisão geral anual e à possibilidade de se estabelecer condicionantes em razão da capacidade financeira do Estado (Id.: 61948460).

Embora intimada, decorreu o prazo para a Assembleia Legislativa apresentar as informações, conforme certificado no Id.: 63680978.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade (Id.: 66824497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: ASSOCIACAO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO BRASIL

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

A Procuradoria-Geral do Estado alega que a ação direta de inconstitucionalidade não deve ser conhecida, pois o exame da inconstitucionalidade da Lei n. 10.819/19 passaria, necessariamente, pelo cotejo de norma infraconstitucional – Lei de Responsabilidade Fiscal –.

Todavia, em que pese verificar existência de norma infraconstitucional que estabelece normas de finanças públicas voltadas à responsabilidade de gestão fiscal, a discussão refletida nessa ação direta de inconstitucionalidade está ligada à inconstitucionalidade da Lei n. 10.819/19 por afrontar ao artigo 147 da Constituição Estadual.

Nesse ponto, não cogito a necessidade de prévio exame de validade da norma impugnada em face da legislação apontada, já que o foco da análise está umbilicalmente ligado à regra constitucional que trata da revisão geral anual disciplinada por dispositivo constitucional.

Sobre o tema, destaco a precisa lição do Ministro Sepúlveda Pertence, na oportunidade do julgamento da ADI 2535-MC, aplicável ao caso em exame, no sentido de que
“tem-se inconstitucionalidade reflexa – a cuja verificação não se presta a ação direta – quando o vício da ilegitimidade irrogado a um ato normativo é o desrespeito à Lei Fundamental por haver violado norma infraconstitucional interposta, cuja observância estaria vinculado pela Constituição: não é o caso presente, onde a ilegitimidade da Lei estadual não se pretende extrair de sua conformidade com a lei federal (...), mas, sim, diretamente, com as normas constitucionais que preordenam, afora outros princípios e garantias do texto fundamental”
.

De tal modo, rejeito a alegação aventada pela Procuradoria-Geral do Estado e, passo à análise da arguição de inconstitucionalidade material suscitada em face do artigo 147 da Constituição Estadual.

A Lei n. 10.819/19 estabelece a política de revisão geral anual da remuneração para os servidores públicos do Poder Executivo Estadual. Senão:

“LEI No 10.819, DE 28 DE JANEIRO DE 2019 - D.O. 28.01.19.

Autor: Poder Executivo

Altera a Lei no 8.278, de 30 de dezembro de 2004, que estabelece a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio para os servidores públicos do Poder Executivo Estadual e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estad19o sanciona a seguinte Lei:

Art. 1o
A Lei no 8.278, de 30 de dezembro de 2004, que estabelece a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio para os servidores públicos do Poder Executivo Estadual e dá outras providências, passa a vigorar com as alterações e acréscimos a seguir indicados:

I - fica acrescentado o art. 1o-A, com a seguinte redação:

“Art. 1o-A
Para os efeitos desta Lei, entende-se como:

I - Receita Ordinária Líquida do Tesouro (ROLT): somatório das receitas elencadas nas alíneas a seguir, deduzidas as transferências aos Municípios, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB e os incentivos fiscais:

a) Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR);

b) Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA);

c) Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos (ITCD);

d) Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), exclusive o adicional de ICMS arrecadado em favor de Fundo de Combate à Pobreza, instituído nos termos do § 1o do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional Federal no 42, de 19 de dezembro de 2003;

e) cota-parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE);

f) cota-parte do Imposto sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados (IPI-Exportação);

g) cota-parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) incidente sobre a comercialização do ouro;

h) transferência financeira do ICMS proveniente da desoneração prevista na Lei Complementar Federal no 87, de 13 de setembro de 1996, nos termos do art. 91 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional Federal no 42, de 19 de dezembro de 2003;

i) multas e juros de mora dos impostos;

j) multas e juros de mora da dívida ativa dos impostos;

k) receita da dívida ativa dos impostos.

II - Despesas Totais custeadas com a Receita Ordinária Líquida do Tesouro (DTROLT): somatório das despesas do exercício corrente empenhadas com recursos da Receita Ordinária Líquida do Tesouro (DE ROLT), dos restos a pagar liquidados sem disponibilidade financeira e pagos com recursos da Receita Ordinária Líquida do Tesouro (RPLSDP ROLT), dos restos a pagar não processados e pagos com recursos da Receita Ordinária Líquida do Tesouro (RPNPP ROLT) e dos repasses dos duodécimos devidos aos Poderes e Órgãos Autônomos.

III - Capacidade Financeira de Pagamento (CFP): resultado da divisão entre as Despesas Totais custeadas com a Receita Ordinária Líquida do Tesouro e a Receita Ordinária Líquida do Tesouro.

Parágrafo único
A Receita Ordinária Líquida do Tesouro (ROLT) e as Despesas Totais custeadas com a Receita Ordinária Líquida do Tesouro (DTROLT) serão apuradas tomando por base os 12 (doze) meses anteriores ao encaminhamento do projeto de lei à Assembleia Legislativa, excluídas as duplicidades.”

II - fica alterado o inciso II e ficam acrescentados os §§ 1o, 2o e 3o e 4o ao art. 3o, passando a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 3o
(...)

(...)

II - incremento da Receita Ordinária Líquida do Tesouro verificado no exercício anterior ao da revisão e atendimento aos limites para despesa com pessoal previstos em lei;

(...)

§ 1o
A capacidade financeira mencionada no inciso III do caput será observada quando o indicador de Capacidade Financeira de Pagamento (CFP) for inferior a 1,0 (um).

§ 2o
Em qualquer hipótese, a concessão da revisão geral anual não poderá resultar, no mês seguinte à sua implementação, em indicador de Capacidade Financeira de Pagamento (CFP) igual ou superior a 1,0 (um).

§ 3o
A recomposição será limitada ao crescimento da Receita Ordinária Líquida do Tesouro no período apurado.

§ 4o
Caso o Poder Executivo não alcance no prazo de 2 (dois) anos a capacidade devida para pagamento, deverá o Governo encaminhar um Projeto de Lei com o objetivo de rediscutir a política do RGA - Revisão Geral Anual, de remuneração e subsídios dos servidores.”

Art. 2o
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de janeiro de 2019.

as) MAURO MENDES FERREIRA Governador do Estado”.

Em suma, a tese defendida pelo autor da ação está voltada a
revelar a inconstitucionalidade material da lei impugnada, ao argumento que a norma limita a aplicação com os gastos da revisão geral anual
, criando obstáculos ao poder aquisitivo do salário dos servidores.

De outro tanto, sustenta que a reconceituação da receita, na qual se baseia à revisão geral anula, condicionando a revisão geral anual ao incremento da receita ordinária líquida do tesouro, impossibilitaria a concessão do benefício, pois, no seu entender
“as despesas totais custeadas com a receita ordinária líquida do tesouro sempre serão maiores que a receita ordinária líquida do tesouro”
, circunstância que afrontaria ao disposto no artigo 147 da Constituição Estadual, porquanto, a RGA deve ser garantida anualmente, sempre na mesma data e sem distinção de índices, sob pena de sua não aplicação importar em redução salarial.

No caso específico, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal foi reproduzido pelo artigo 147 da Constituição Estadual, que dispõe:

“Art. 147 - A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entres servidores públicos civis e miliares, far-se-á sempre na mesma data”

Ressalte-se que a norma constitucional é de eficácia limitada, dependendo de uma integração legislativa para que possa operar seus efeitos práticos. De tal modo, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio dos servidores do Poder Executivo encontra-se disciplinada pela Lei Estadual n. 8.278/04, alterada pela Lei Estadual n. 10.819/09, que condiciona a concessão da RGA ao atendimento dos limites de despesas com pessoal, de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal e às condicionantes do § 1o do artigo 169 da Constituição Federal, que delimitam os parâmetros objetivos para sua concessão.

Em que pese a revisão geral anual ter por escopo a finalidade de recomposição do valor da remuneração em face da perda do poder aquisitivo da moeda, constituindo direito subjetivo dos servidores públicos, que desponta em obrigação imposta pela Constituição, na concessão anual, de forma geral, na mesma data e sem distinção de índices, tal revisão deve ser fixada com base na realidade orçamentária do Estado, a fim de não impactar o equilíbrio econômico-financeiro do ente federativo.

Partindo dessa premissa, é evidente considerar que a RGA não é um direito absoluto, pois está condicionada ao atendimento dos limites de despesas com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de atingir o equilíbrio das contas públicas.

Assim, pela análise da Lei n. 8.278/04, com as alterações objurgadas trazidas pela Lei n. 10.819/19, verifica-se que não foi determinado à RGA um percentual fixo e invariável, mas fixado uma condicionante ao incremento da receita líquida do Tesouro, verificado no exercício anterior ao da revisão e ao atendimento aos limites para despesa com pessoal previstos em lei (inciso II) e à capacidade financeira do Estado, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social (inciso III).

Deduz-se, com isso, que os índices da RGA não são lineares e constantes, mas proporcionais à situação financeira do Estado, correspondente à receita líquida do Tesouro, verificada no exercício do ano anterior, observados os critérios rigorosos da Lei de Responsabilidade Fiscal, para que não haja um descompasso nas contas públicas do Estado.

Tal norma prestou-se somente a tracejar
parâmetros objetivos para a concessão
da revisão geral anual.

Nessa linha de raciocínio, a Lei Estadual ganha reforço pela redação do artigo 169 da Constituição Federal, que prevê:

“Art. 169.
A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementa
r
. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

§ 1o
A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração
, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público,
só poderão ser feitas:
(Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

I -
se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes
; (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)” (destaquei).

Impende destacar que tal matéria já foi objeto de controle de constitucionalidade no STF, no julgamento da ADI 5560, proposta para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.410/16, de relatoria da Ministra Rosa Weber, que resultou no julgamento improcedente da ação, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS NA AÇÃO DIRETA. CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO É RAZOÁVEL EXIGIR-SE A INDICAÇÃO PORMENORIZADA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS ALVEJADOS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DESTA CORTE COMO LEGISLADOR POSITIVO. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO COM SUPERAÇÃO DA TESE ALEGADA PELA PARTE REQUERENTE. PRECEDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DOS ARTIGOS 3o, I, II, III, IV, E § 2o, DA
LEI No 10.410/2016 DO ESTADO DO MATO GROSSO
, RELATIVA À REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5o, CAPUT; 37, INCISOS X E XV; E 39, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA.

(...)

3. Não há afronta à garantia de irredutibilidade dos vencimentos, ao comando expresso que assegura a Revisão Geral Anual dos servidores públicos sempre na mesma data e sem distinção de índices, nem à vedação do parcelamento de salário.

O art. 169, § 1o da Carta Magna veda a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, sem que haja prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes
. A norma impugnada, a um só tempo: (i) garante a revisão; e (ii) efetiva o seu pagamento de modo sadio às contas públicas. 4. A Constituição Federal, no artigo 37, X, assegura a revisão sempre na mesma data e sem distinção de índices
. Tais requisitos foram efetivamente cumpridos pela Lei mato-grossense em referência. A conjuntura econômica do Estado determinou a aferição do índice de revisão e a sua incidência de forma planejada, com o escopo de reduzir o impacto financeiro decorrente da efetivação da revisão. 5. Eventual discordância com o percentual da recomposição, sob o argumento de que sobejam os efeitos da inflação, não é suficiente para caracterizar a violação do princípio da irredutibilidade. Cumprimento da determinação constitucional de irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, da Constituição Federal) sob o prisma real, isto é, de manutenção do poder aquisitivo
. 6. Comparação entre servidores públicos de Poderes do Estado distintos entre si e com orçamentos próprios não permite demonstrar, uma real quebra do princípio da isonomia. Impossibilidade de extensão de reajustes com fundamento no princípio da isonomia, nos termos da Súmula Vinculante no 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”). 7. Pedido da ação direta de inconstitucionalidade julgado improcedente” (STF - ADI 5560, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 30-10-2019 PUBLIC 04-11-2019) (grifei).

Com efeito, não há como sustentar a tese de que a lei impugnada viola o artigo 147 da Constituição Estadual, porquanto o Estado de Mato Grosso deve condicionar à concessão da RGA aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem como objetivo principal a estabilização econômico-financeira do Estado.

De outro tanto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. REVISÃO ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) se firmou no sentido de que, com a edição das Leis nos 10.331/2001 e 10.697/2003, restou regulamentado o art. 37, X, da Constituição, no âmbito da União. 2. Eventual inefetividade ou limitação da norma legal é insuscetível de debate nesta sede. Precedentes. 3.
Analisando questão semelhante, o Plenário do STF concluiu que “art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais”
(RE 565.089, Red. p/o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso). 4. O Plenário do STF já fixou a tese no sentido de que “o Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção" (RE 843.112, Rel. Min. Luiz Fux – Tema 624 da repercussão geral). 5. Mandado de injunção denegado” (MI 4312, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-278 DIVULG 23-11-2020 PUBLIC 24-11-2020) (grifei).

Afora os entendimentos que já direcionavam a Corte a respeito da efetividade da RGA, o Supremo Tribunal Federal, em 3 de novembro de 2020, julgou o
RE 843112
, em Repercussão Geral, e sedimentou o entendimento de que o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais.

Nesse sentido, excerto do voto do relator Ministro Luiz Fux:

“A revisão geral anual, estabelecida pelo artigo 37, X, da CRFB, deve ser interpretada em conjunto com os demais dispositivos constitucionais e os julgados antecedentes desta Corte, tendo em vista o caráter controvertido do direito sub judice e o princípio da concordância prática. 2. A Constituição Federal não pretendeu impedir reduções indiretas à remuneração dos servidores públicos, dentre as quais aquela que decorre da desvinculação pari passu do índice inflacionário, consoante exegese prestigiada por esta Corte. O direito à reposição do valor real por perdas inflacionárias foi afastado por este Plenário ao interpretar e aplicar a garantia da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37, XV, da CRFB. Precedentes: ADI 2.075-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 27/6/2003; e RE 201.026, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 6/9/1996. 3.
A Constituição não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período, embora do artigo 37, X, da Constituição decorra o dever de pronunciamento fundamentado a respeito da impossibilidade de reposição da remuneração dos servidores públicos em dado ano, com demonstração técnica embasada em dados fáticos da conjuntura econômica.
Precedente: RE 565.089, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 28/4/2020, Tema 19 da Repercussão Geral (...) 13. In casu, o tribunal a quo, ao conceder a injunção “para determinar que o Prefeito do Município de Leme envie, no prazo máximo de trinta dias, projeto de lei que vise promover - a revisão anual dos vencimentos de todos os servidores públicos municipais”, exorbitou de suas competências constitucionais, imiscuindo-se em matéria de iniciativa do Poder Executivo, a quem cabe a autoadministração do funcionalismo público e a gestão de recursos orçamentários destinados a despesas de custeio com pessoal. 13. Recurso Extraordinário Provido para reformar o acórdão recorrido e, via de consequência, cassar a injunção concedida. Tese de repercussão geral: O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção” (RE 843112, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020) (destaquei).

Na oportunidade, o Ministro consignou que a revisão geral anual, estabelecida pelo artigo 37, inciso X, da Constituição Federal (referenciada pelo artigo 147 da Constituição do Estado de Mato Grosso) deve ser analisada conjuntamente com outros dispositivos constitucionais, porquanto a Carta Magna não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, nem mesmo que os índices seguidos à revisão devam ser obrigatoriamente refletidos à inflação apurada.

Todavia, malgrado o novel entendimento, o STF também tem se posicionado no sentido de que, havendo a impossibilidade de o Estado efetivar a reposição da remuneração dos servidores em determinado ano, deve haver um pronunciamento fundamentado, com a necessária demonstração técnica, com suporte em dados, que evidencie a conjuntura econômica do ente federativo (RE 565089, em repercussão geral, redator do acórdão Ministro Roberto Barroso, julgado em 28/4/2020).

A partir do quanto exposto, e na esteira de entendimento do STF, não vislumbro inconstitucionalidade a ser declarada a macular o artigo 147 da Constituição Estadual.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação direta de inconstitucionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020